Tribunal: TJMT
Processo: 1038468-17.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038468-17.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Carta de fiança, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. - CNPJ: 02.227.264/0001-08 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 325.219.588-75 (ADVOGADO), FABIO TADEU RAMOS FERNANDES - CPF: 248.331.788-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO POSTERIOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Andali Operações Industriais S.A., em face de acórdão que deu provimento parcial à apelação apenas para reconhecer o direito à compensação de valores recolhidos com os exigidos nos TADs, sem, contudo, redistribuir os ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação expressa quanto à redistribuição dos encargos sucumbenciais no acórdão representa omissão sanável, diante do êxito parcial obtido pela Embargante no recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição ou obscuridade da decisão judicial, admitindo-se efeitos infringentes apenas em hipóteses excepcionais.

4. O acórdão recorrido reconheceu o direito à compensação tributária, alterando a sentença de improcedência e, com isso, configurando êxito parcial da recorrente.

5. A ausência de pronunciamento sobre a sucumbência configura omissão, devendo ser sanada, determinando-se que a fixação dos honorários e despesas ocorra na fase de liquidação, conforme o grau de êxito obtido por cada parte, nos termos do art. 86,
caput
e parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de manifestação sobre a distribuição dos encargos sucumbenciais, diante do provimento parcial da apelação, configura omissão sanável.

2. A fixação dos honorários advocatícios e das custas processuais deve ser realizada na fase de liquidação, conforme o grau de êxito de cada parte.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 494, 86, caput e p.u.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa Andali Operações Industriais S.A., em face do acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação, por ela interposto, apenas para reconhecer o direito à compensação dos valores comprovadamente recolhidos na apuração mensal com aqueles exigidos nos Termos de Apreensão e Depósito (TADs), lavrados pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (id. 300741899, págs. 01/12).

A Embargante alega a existência de omissão no julgado, porquanto não houve qualquer pronunciamento quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente em relação aos honorários advocatícios e às custas processuais.

Sustenta que, uma vez reconhecida a procedência parcial do pedido, com acolhimento da pretensão de compensação tributária, impunha-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do
caput
do artigo 86 do Código de Processo Civil, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de sucumbência mínima da Embargante, com aplicação do parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Afirma que a manutenção da condenação exclusiva ao pagamento da verba de sucumbência, conforme fixado na sentença de primeiro grau, não reflete o desfecho do julgamento e representa verdadeiro desequilíbrio processual, além de contrariar jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Argumenta que houve, na prática, um expressivo êxito na demanda, já que a compensação determinada pelo acórdão reduz significativamente o montante inicialmente exigido, esvaziando a pretensão fazendária e representando vitória substancial no recurso de apelação.

Por fim, requer o acolhimento dos Embargos para suprir a omissão indicada, com o consequente ajuste da distribuição dos encargos processuais, notadamente quanto aos honorários advocatícios, conforme o grau de sucumbência de cada parte na demanda, ou, alternativamente, a inversão da sucumbência com base no parágrafo único do artigo 86 do CPC, reconhecendo-se que foi vencida apenas em parte mínima do pedido.

O Embargado apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 304789388, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
a empresa Andali Operações Industriais S.A. insurge-se contra o acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação, por ela interposto, apenas para reconhecer o direito à compensação dos valores comprovadamente recolhidos na apuração mensal com aqueles exigidos nos Termos de Apreensão e Depósito (TADs), lavrados pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, sem mexer, contudo, no ônus sucumbenciais.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

A Embargante aponta omissão no julgado, quanto à distribuição da sucumbência, especialmente no que se refere à fixação dos honorários advocatícios, sustentando que, ao obter êxito parcial, deveria ter sido reconhecida a sucumbência recíproca, ou, ao menos, sua sucumbência mínima, nos termos do art. 86,
caput
e parágrafo único, do CPC.

No caso vertente, tenho que assiste razão parcial à Embargante, uma vez que o acórdão recorrido, ao prover, em parte, o Apelo, para reconhecer o direito à compensação dos valores pagos espontaneamente com os exigidos nos TADs, houve alteração substancial da sentença de improcedência, o que configura êxito parcial da Embargante.

Nessa linha, era necessária a readequação do capítulo da sucumbência, especialmente quanto à distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios, conforme previsão expressa do art. 86,
caput
, do CPC.

A ausência de manifestação expressa sobre esse ponto configura omissão sanável.

Ademias, é sabido que, havendo êxito parcial
do pedido
da parte, os ônus sucumbenciais devem ser repartidos proporcionalmente, salvo se for o caso de sucumbência mínima, situação na qual se admite a inversão da verba honorária.

Na espécie, a compensação dos valores pagos espontaneamente reduz substancialmente o montante originalmente exigido, o que, a depender da liquidação, pode configurar sucumbência mínima da Embargante, justificando a inversão total da sucumbência.

Entrementes, a aferição da extensão da sucumbência depende de liquidação do julgado, razão pela qual entendo cabível tão somente o acolhimento parcial dos Declaratórios para sanar a omissão, determinando que os honorários advocatícios e as custas processuais sejam fixados na fase de liquidação da sentença, conforme o proveito econômico obtido por cada parte, nos termos do art. 86,
caput
e parágrafo único, do CPC.

Forte nessas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, opostos pela pessoa jurídica Andali Operacões Industriais S.A., tão somente para suprir omissão, quanto à distribuição da sucumbência, determinando que a fixação definitiva dos honorários advocatícios e das despesas processuais será realizada em sede de liquidação da sentença, observando-se o grau de êxito obtido por cada parte, nos termos do art. 86,
caput
e parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025